Tribunal: TJES
Processo: 5003800-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo
Município de Vitória
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do princípio da causalidade, decorrente da suposta falta de atualização cadastral pelo contribuinte, para fins de afastamento da condenação em honorários; (ii) aferir a admissibilidade do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não permitindo o reexame da decisão para viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão, as questões da controvérsia, sem incorrer nos vícios alegados.

5)
A manutenção da verba honorária fundamenta-se na aplicação objetiva do princípio da sucumbência, previsto no caput do art. 85 do Código de Processo Civil, dado o insucesso completo da pretensão executiva com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

6)

As razões recursais evidenciam o objetivo de rediscutir o entendimento jurídico esposado no julgado, o que se revela inadmissível na via dos aclaratórios.

7)
Os embargos de declaração opostos com objetivo de prequestionamento exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese.

8)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão esteja devidamente fundamentada (Interpretação do § 1º do art. 489 do CPC).

3. A condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal, por acolhimento de exceção de pré-executividade, rege-se pelo princípio da sucumbência (caput do art. 489 do CPC), não configurando omissão a decisão que aplica objetivamente o ônus ao vencido, ainda que suscitada a tese da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, caput; art. 85, § 2º; art. 489, § 1º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003800-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ABAURRE ASSESSORIA JURIDICA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo
Município de Vitória
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do princípio da causalidade, decorrente da suposta falta de atualização cadastral pelo contribuinte, para fins de afastamento da condenação em honorários; (ii) aferir a admissibilidade do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não permitindo o reexame da decisão para viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão, as questões da controvérsia, sem incorrer nos vícios alegados.

5)
A manutenção da verba honorária tem por base a aplicação objetiva do princípio da sucumbência, previsto no caput do art. 85 do Código de Processo Civil, dado o insucesso completo da pretensão executiva com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

6)

As razões recursais evidenciam o objetivo de rediscutir o entendimento jurídico esposado no julgado, o que se revela inadmissível na via dos aclaratórios.

7)
Os embargos de declaração opostos com objetivo de prequestionamento exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese.

8)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão esteja devidamente fundamentada (Interpretação do § 1º do art. 489 do CPC).

3. A condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal, por acolhimento de exceção de pré-executividade, rege-se pelo princípio da sucumbência (caput do art. 489 do CPC), não configurando omissão a decisão que aplica objetivamente o ônus ao vencido, ainda que suscitada a tese da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, caput; art. 85, § 2º; art. 489, § 1º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
Cinge-se a controvérsia a verificar se é cabível a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que fora extinta a execução fiscal por ausência de fato gerador.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a execução fiscal fora proposta com base na CDA nº 5359/2020, emitida em face da empresa Abaurre Assessoria Jurídica - ME e redirecionada ao espólio de ex-sócio, tendo por objeto crédito de ISS.

Os excipientes, contudo, apresentaram exceção de pré-executividade instruída com documentação idônea, demonstrando que as atividades empresariais da executada foram formalmente encerradas junto à Receita Federal em momento anterior ao período de incidência do tributo cobrado.

Restou também evidenciada a ausência de vínculo jurídico entre o espólio e os fatos geradores narrados, afastando a legitimidade passiva.

Nesse contexto, a sentença reconheceu a nulidade do título executivo, acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal e, em razão da sucumbência, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Restringe-se o apelo, exclusivamente, a esse ponto, sustentando-se a inaplicabilidade da verba honorária sob o fundamento de que o contribuinte teria omitido o encerramento das atividades no cadastro municipal, razão pela qual a Fazenda Pública não poderia ser responsabilizada pelos encargos da sucumbência.

Tal argumentação, entretanto, não merece acolhida.

De acordo com o consolidado entendimento deste Tribunal de Justiça: (i) a simples inscrição do contribuinte nos cadastros do ente municipal não supre a exigência do fato gerador, sendo indispensável a efetiva prestação de serviços para a constituição válida do crédito tributário; (ii) compete ao Município demonstrar a ocorrência dessa prestação no âmbito de sua circunscrição territorial, porquanto não se revela juridicamente aceitável imputar ao contribuinte o ônus da prova de fato negativo, qual seja, a inexistência de exercício de atividade econômica no período indicado.

É de se conferir:

[...]

No caso, evidencia-se que o Município de Vitória constituiu o crédito tributário exclusivamente com fundamento na existência de inscrição cadastral da recorrida como prestadora de serviços, sem qualquer demonstração de efetivo exercício de atividade no território municipal, o que configura manifesta afronta à legalidade tributária, ante a ausência do fato gerador do tributo.

Por conseguinte, a total inexistência de indícios da realização da atividade tributável, somada à orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte, conduz à conclusão de que a CDA que instruiu a execução fiscal é inexigível, por estar lastreada em crédito tributário inexistente, dada a inocorrência do respectivo fato gerador.

Logo, o correto acolhimento da exceção de pré-executividade com a declaração da inexigibilidade do crédito tributário representa insucesso completo da pretensão executiva, configurando sucumbência da Fazenda Pública.

Até porque, a condenação em honorários decorre da aplicação objetiva do princípio da sucumbência, previsto no caput do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual o vencido arcará com os honorários devidos ao patrono da parte vencedora.

Ademais, a fixação dos honorários observou os critérios do §2º do art. 85 do CPC e o percentual fixado — 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico — está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, guardando proporcionalidade com o trabalho desempenhado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.”

Como se vê, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.